Tribunal: TJDFT
Processo: 0713111-43.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-18
Data de publicação: 2024-09-26

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESSARCIMENTO. DANOS. PASEP. VALORES. UNIÃO. REPASSE. BANCO DO BRASIL. ADMINISTRADOR DA CONTA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.
1. Compete à Justiça Estadual processar e julgar os feitos cíveis relativos ao PASEP, cujo gestor é o Banco do Brasil, visto que, realizados os depósitos pela União à entidade financeira, a responsabilidade pela administração dos recursos caberá a esta instituição.
2. Não havendo qualquer pretensão autoral quanto aos depósitos realizados na sua conta vinculada do PASEP nem às normas de administração do Conselho Diretor, vinculado à Secretaria do Tesouro Nacional, mas apenas e exclusivamente quanto à gestão desses recursos pelo Banco do Brasil S/A, não há se falar em legitimidade passiva da União.
3. Agravo de instrumento parcialmente conhecido e desprovido.